Tribunal: TJSP
Processo: 2276101-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276101-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é paciente GLEISSON
JOSÉ BERNARDO e Impetrante MARCELO AUGUSTO FEDERICI DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276101-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.415
2
Voto no 15.415
Impetrante: Marcelo Augusto Federici de Carvalho
Pacte: Gleisson José Bernardo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Itatiba SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Augusto Federici de
Carvalho em favor de Gleisson José Bernardo. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas,
padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos
requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da
decisão judicial hostilizada. Busca a desconstituição da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares
alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 47/49).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 60/61).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 66/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276101-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.415
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, em data incerta,
porém anterior ao dia 25 de outubro de 2020, FELIPE JOSÉ RIBEIRO e GLEISSON JOSÉ
BERNARDO associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes.
II. Igualmente consta que, no dia 25 de outubro de 2020,
por volta das 10h16min, na Rodovia SP 065, altura do KM 109, sentido Sul, Jardim das
Laranjeiras, nesta cidade e comarca de Itatiba, FELIPE JOSÉ RIBEIRO, qualificado a fls.
11/12, e GLEISSON JOSÉ BERNARDO, qualificado a fls. 13/14, transportavam, no interior
do veículo VW/Gol, cor preta, placas HOF-1616/Mato Verde-MG, para consumo de
terceiros, droga consistente em aproximadamente 9,1 kg (nove quilos e cem gramas) de
Cocaína, divididos em 9 (nove) tijolos, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 06/07 e laudo de constatação
de fls. 34/36).
Apurou-se que FELIPE JOSÉ RIBEIRO e GLEISSON JOSÉ
BERNARDO decidiram, em conluio, se associarem para o comércio espúrio de drogas.
Assim, no dia 25 de outubro de 2020, os denunciados, sob a condução do veículo VW/Gol,
cor preta, placas HOF1616/Mato Verde-MG, deixaram a cidade de Cruzeiro, onde residem,
e se deslocaram para os municípios da região, com a finalidade de abastecer os pontos de
distribuição de drogas.
E tanto isso é verdade que, por volta das 10h16min,
policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo Rodovia Dom Pedro I, divisaram o
veículo VW/Gol, conduzido por FELIPE JOSÉ RIBEIRO e tendo como passageiro do banco
da frente GLEISSON JOSÉ BERNARDO.
Os milicianos notaram que o veículo era guarnecido por
insulfilme bastante escuro, e que, além de não fazerem uso do cinto de segurança, FELIPE
JOSÉ RIBEIRO e GLEISSON JOSÉ BERNARDO demonstraram nervosismo com a
presença policial, o que motivou a abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276101-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.415
4
Em revista pessoal, foi localizada, em poder de FELIPE
JOSÉ RIBEIRO, a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro.
Em buscas levadas a cabo no interior do veículo, os
policiais militarem lograram encontrar, no banco traseiro, R$2.646,00 (dois mil seiscentos
e quarenta e seis reais) em espécie. Em seguida, os servidores vislumbraram, no vão de
duto de ar, sito no compartimento do motor, um tijolo de cocaína.
Então, ao perceberem que parte do entorpecente
transportado havia sido localizado, FELIPE JOSÉ RIBEIRO e GLEISSON JOSÉ
BERNARDO tentaram empreender fuga, mas logo foram contidos.
Questionados, após certa recalcitrância, FELIPE JOSÉ
RIBEIRO e GLEISSON JOSÉ BERNARDO confessaram a prática delitiva, bem como
esclareceram que transportavam, dentro do painel do veículo, mais drogas.
Assim, depois de efetuarem manobras com vistas à
liberação do compartimento, isso com o auxílio de FELIPE JOSÉ RIBEIRO e GLEISSON
JOSÉ BERNARDO, os servidores concluíram que o automóvel possuía um compartimento
secreto, e nele localizaram os 09 tijolos de cocaína acima descritos.
Indagados
novamente,
FELIPE
JOSÉ
RIBEIRO
e
GLEISSON JOSÉ BERNARDO confessaram, novamente, o tráfico de drogas, mas
recusaram-se a esclarecer de onde provinham os entorpecentes e o numerário
transportados, bem como o local de destino.
Em razão disso, FELIPE JOSÉ RIBEIRO e GLEISSON
JOSÉ BERNARDO acabaram presos em flagrante delito.
A vertiginosa quantidade de droga apreendida e a forma
como estava acondicionada, isto é, em forma de nove tijolos, aliada ao local, condições,
circunstâncias de sua apreensão, em especial a expressiva quantia em dinheiro,
demonstram, a evidência, que o entorpecente era destinado ao tráfico, voltando-se à
comercialização e ao consumo de terceiros(...)” (cf. fls. 40/45).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276101-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.415
5
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Na verdade, há indícios de que o paciente
cometeu crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas,
envolvendo 9,1kg de cocaína (cf. fls. 42/45), em ações que,
considerando a quantidade e a natureza da droga (atente-se ao
elevado poder lesivo da cocaína para a saúde pública), traduzem um
acentuado grau de culpabilidade da conduta.
Além disso, o paciente responde a processo
criminal pela prática de lesão corporal qualificada pela violência
doméstica (fls. 35/36), a denotar um quadro de reiteração na prática
de crime.
São dados concretos a indicar que a colocação
do paciente em liberdade representa um perigo para a segurança e saúde
públicas. Trata-se de um quadro a autorizar a prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276101-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.415
6
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06 (tendo em conta a quantidade e diversidade
das drogas).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276101-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.415
7
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 37/39). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida
de decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime,
lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não
reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos
requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2,
rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276101-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.415
8
HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel.
Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator